Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-95.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007606-95.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS ERVINO MULLER - CPF: 477.788.900-97 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1007606-95.2019.8.11.0041

– Sorriso

Apelante
: Carlos Ervino Muller

Apelada
: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT

E M E N T A

AÇÃO REVIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO -

ACORDO REALIZADO PELAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO EM OUTRO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

A transação realizada entre as partes sobre o objeto e valor do contrato bancário na ação executiva, e devidamente homologada por sentença, torna imperiosa extinção do processo revisional, diante do reconhecimento da coisa julgada.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1007606-95.2019.8.11.0041

– Sorriso

Apelante
: Carlos Ervino Muller

Apelada
: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Ervino Muller em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação revisional de contrato bancário que move em desfavor da Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT, julgou extinto o feito, por ausência de interesse de agir, decorrente da coisa julgada, nos termos do art. 485, V e VI do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Inconformado, a apelante arguiu a nulidade da sentença, alegando que o acordo celebrado entre as partes e os avalistas concerne unicamente a cédula de crédito bancário nº B60730751-8, nos autos da ação 1001095-81.2019.8.11.0040, contudo, foi a última cédula pactuada, não abrangendo as anteriores. Assevera que se trata de todo encadeamento contratual e das irregulares que desde a primeira contratação ocorreu.

Aduz que inexiste renuncia à revisão das cédulas anteriores e o encadeamento contratual, identificando o interesse de agir.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 124725207), pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1007606-95.2019.8.11.0041

– Sorriso

Apelante
: Carlos Ervino Muller

Apelada
: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Ervino Muller ajuizou ação revisional de contrato bancário contra a Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT,

decorrente da cédula de produto rural financeira.

As entabularam acordo extrajudicial que foi homologado na ação de execução de título de credito extrajudicial nº. 1001095-81.2019.8.11.0040.

O douto magistrado
a quo
julgou extinta a ação revisional, por entender ausência de interesse de agir decorrente da coisa julgada, nos termos do art. nos termos do art. 485, V e VI

do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (id. 124725200).

Irresignado, a apelante requer a reforma r. sentença, sustentando a inexistência de renúncia quanto à revisão das cédulas pactuadas anteriormente e o encadeamento contratual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, o certo é que o magistrado ao homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes no processo nº. 1001095-81.2019.8.11.0040. Tal posicionamento, decorre do fato de que, sendo a transação uma modalidade de autocomposição da lide, a norma processual busca e incentiva a solução consensual de conflitos, consoante se depreende da leitura do art. 3º do CPC.

Ademais, o C. Civil no art. 840 estabelece que
“É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litigio mediante concessões mútuas”
.

Observo que consta expressamente no acordo entabulado pelas partes no item 10 que as partes a renúncia em
relação ao título
da cédula bancária nº. B60730751-8 e de seu
valor
,
verbis:

10. – Uma vez cumprido o presente acordo, as partes dão-se por mutuamente quitadas, comprometendo-se a respeitar o quanto ora acordado por si e seus herdeiros, e a não demandar, em tempo algum, sobre qualquer eventual direito que possam decorrer dos processos objetos da presente transação, das relações que resultaram nas mesma eis que, de forma irretratável e irrevogável reconhecem nada mais ser devido uma a outra, com relação ao mencionado titulo descrito no item “1” e o valor descrito no item “2” deste acordo”
(id. 124725191)

Embora o apelante alegue a inexistência de renúncia referente a outras cédulas, já que o acordo se refere a cédula B60730751-8, verifico que na própria narra na petição inicial inicialmente as partes pactuaram a CPR Financeira nº. B 50731894-1, e que diante do saldo devedor, foi realizada renegociação, decorrendo desse débito a Cédula de Crédito Bancário B60730751-8, vejamos:

“Em 08/07/2016, com o débito original valorado em R$ 782.917,23 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e vinte e três centavos), havendo saldo inadimplido, segundo cálculo da Requerida, de R$ 579.317,48 (quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), por imposição da Requerida, foi celebrada a renegociação da dívida via CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 60730751-8, no valor de R$ 598.645,23 (quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos)”
(id
.
124725156)

Ora, se consta no acordo que as partes transigiram sobre o título e também sobre o valor da cédula objeto da repactuação anterior, não há como o apelante continuar pleiteando a revisão.

Desse modo, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao extinguir a ação revisional, diante do no acordo firmado entre as partes, vejamos:

“
Ocorre que de acordo com o documento amealhado aos autos pelo Banco reclamado junto com a contestação (id 54325444), houve acordo expresso entre as partes, quanto a cédula B60730751-8, celebrado em 16 de abril de 2019, antes até do ajuizamento da presente ação, em que se pactuou, inclusive, renúncia quanto à discussões do valor do crédito, aliás, tendo sido assinado pelo advogado da parte, como se não bastasse. Neste rumo de argumentos, conclui-se que a sentença homologatória, havida em outra demanda, faz coisa julgada, em seu efeito negativo, obstaculizando a possibilidade de revisão em processo ulterior, sobretudo porque a autora sequer nega o acordo ou suscita qualquer razão para a nulidade deste, para o que necessitaria ajuizar a correspondente ação anulatória, de modo que deverão ser respeitados os seus termos, inclusive quando dispõe que a devedora renuncia a eventual direito de se opor a ele, mediante revisão
.”(id. 124725200)

Sobre o tema, soa a jurisprudência,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ACORDO PRETÉRITO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. Uma vez que as partes haviam transacionado anteriormente sobre três dos contratos objeto desta revisional, imperioso o reconhecimento da coisa julgada, uma vez que o acordo foi homologado em juízo e não há qualquer alegação de nulidade. Portanto, reconhecendo-se a coisa julgada, vai extinta a ação em parte. Relativamente ao seguro, cujo prêmio foi exigido conjuntamente com as parcelas da operação financeira, muito embora, em geral, entenda pela prevalência da contratação, no caso concreto, resta demonstrada a venda casada, na medida em que sequer foi firmado um termo separado para o seguro, não possuindo o consumidor informações sobre as coberturas e os seus respectivos capitais segurados. Por tal razão, evidenciado que o consumidor não optou voluntariamente pela contratação do seguro, porque nem mesmo lhe foram repassadas as informações básicas deste, estando meramente embutido na operação financeira. Assim, a sentença vai mantida no ponto.”
(TJRS, RAC 70085149607, 16ª Câm. Cív., Rela Desa. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, j. 30.09.2021)

.”
(RAC 108805/2012, 3ª Câm. Direito Privado, de minha relatoria, j. 03.04.2013)

Por conseguinte, destaco que o mencionado apelo já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...)
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 281)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO.
Preliminar recursal acolhida.
Tendo o autor reproduzido demanda anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado, impõe-se reconhecer a coisa julgada. Extinção do processo sem resolução de mérito.”

(TJMT, RAC n. 106897/2015, 1ª Câm. Dir. Privado, Rela. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.11.2015 – negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022